Tribunal: STF
Processo: RE 1360844
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre/MG:



    “Cinge-se a controvérsia ao eventual direito da autora à conversão em pecúnia de dois períodos de seis meses de férias-prêmio não usufruídos antes de sua aposentadoria. Assiste razão ao réu/recorrente. 



    O direito às férias-prêmio estava inicialmente previsto na Lei Orgânica Municipal, nos seguintes termos: 



    Art. 48 - O Município assegurará ao servidor os direitos previstos no Art. 7.º inciso IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX da Constituição da República, e os que, nos termos da lei, visem a melhoria de sua condição social e a produtividade no serviço público, especialmente: […]



    III - férias-prêmio, com duração de seis meses, adquiridas a cada período de dez anos de efetivo exercício de serviço, admitida a sua conversão em espécie, por opção de servidor ou dobro das não gozadas; 



      Ocorre que o STF adotou posicionamento contrário no julgamento do RE nº 590.829/MG, reconhecendo a inconstitucionalidade de dispositivo da Lei Orgânica do Município de Cambuí que criou direitos para os servidores, por vício de iniciativa. 



    Com efeito, a modificação do sistema de remuneração dos servidores (criação, modificação e extinção de vantagens) compete ao Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 61, § 1º, II, ‘a’ e ‘c’ da CF/88. 



    Assim, lei de iniciativa do Legislativo, tal como a Lei Orgânica, não poderia conceder direitos aos servidores públicos, que implicassem gastos para a Administração. 



    Diante de tais fatos, foi suscitado incidente de inconstitucionalidade em processo análogo, que restou acolhido pelo Órgão Especial do egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, para declarar inconstitucional o art. 34, II, da LOM, como se segue: (...)



    O ‘poder constituinte’ dado ao legislador municipal não é ilimitado, tal como o poder constituinte originário, estando forçosamente adstrito às balizas da Constituição Federal. 



    Afinal, a forma de organização adotada para a federação brasileira limita a autonomia dos Municípios neste aspecto. 



    No mais, diante de lei inconstitucional, não há que se falar em direito adquirido, na forma do art. 5º, XXXVI da CF/88, ou violação ao princípio da segurança jurídica, visto que a lei inconstitucional é nula desde o nascimento e não gera efeitos jurídicos. 



    Registro que não houve revogação de norma juridicamente válida, mas reconhecimento da inconstitucionalidade de dispositivo da LOM, que tem efeitos ‘ex tunc’.



    Destarte, a pretensão autoral não pode ser acolhida com base na Lei Orgânica Municipal. Ocorre que, in casu, no ano de 2010 foi promulgada a Lei Municipal nº 1.611/2010, que assim dispunha sobre o direito ora em debate: (...)



    Na hipótese, não houve modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, que, em regra, tem efeitos ‘ex tunc’, não podendo ser resguardados direitos embasados em norma inconstitucional desde sua formação. 



    De fato, a incompatibilidade das normas com a Constituição as contamina desde seu nascimento, sendo ‘ex tunc’, em regra, o efeito da declaração de inconstitucionalidade. 



    A exceção decorreria da modulação dos efeitos do acórdão pela Corte Superior do Tribunal, o que não ocorreu. (...)



    Deste modo, considerando a inconstitucionalidade de dispositivo da LOM que prevê direitos funcionais e considerando que não houve modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 161 da Lei Municipal nº 1.611/2010, o pedido formulado na petição inicial não merece acolhimento. 



    Por isso, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA, para julgar improcedente o pedido inicial” (fls. 1-4, e-doc. 6).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 8).



    2. A recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e os arts. 7º, 29 e 30 da Constituição da República. 



    Salienta que, “além do Município recorrido ter implantado o direito a férias prêmio, haja vista o pagamento a alguns servidores, a Lei Orgânica Municipal prevê e garante tal direito aos servidores públicos aposentados” (fl. 7, e-doc. 11). 



    Argumenta que, “ao contrário do que entendeu a e. Turma Recursal, existe, sim, previsão do pagamento de dobra das férias prêmio em pecúnia em legislação orgânica municipal em consonância com a Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 11).



    Assevera que “o direito às férias prêmio (objeto da demanda) não foi fruto de emenda à LOM, não caracterizando nenhum vício de iniciativa, assim como também não tem o referido vício qualquer dos direitos do Art. 7º da Constituição“ (fl. 8, e-doc. 11).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, para “reconhece[r-se] o direito da recorrente ao recebimento da dobra das férias prêmio em pecúnia, com a condenação do Município recorrido a realizar o pagamento dos valores em favor da requerente pelo prazo não prescrito, com reflexos em gratificação natalina; requer ainda a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios. Requer, por fim, a juntada de jurisprudências e da Lei Orgânica Municipal de Borda da Mata/MG” (fl. 9, e-doc. 11).



     



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. O acórdão recorrido foi publicado em 19.8.2021 e, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.



    Na espécie, a recorrente apenas menciona que “a discussão da tese em comento gira em torno da aplicação e da interpretação dos Arts. 7º, 29 e 30 da Constituição Federal, da tese 13 do STJ, que tratam de o Município ser regido por lei orgânica e de sua competência para legislar, além dos reflexos dessas normas no que tange ao recebimento em pecúnia de férias prêmio em favor de servidores aposentados. Portanto, evidente a repercussão geral da decisão daqui demandada” (fl. 9, vol. 22).



    5. No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, dispõe-se que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, o que deve ser objetivamente demonstrado pela parte. Não basta alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos e suficientes, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado a repercussão geral, a recorrente não desenvolveu argumentos substanciais para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:



    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 663.637-AgR-QO, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.5.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.9.2018).



    6. Inviável a interposição do recurso extraordinário pela al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão proferido por órgão colegiado dos juizados especiais cíveis e criminais, por ser imprescindível a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial de Tribunal, o que não se deu na espécie.



    Na manifestação sobre repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 852.796-RG, Tema 833 de repercussão geral, o Ministro Dias Toffoli ressaltou que “a jurisprudência da Corte é no sentido de que, para fins de cabimento do recurso extraordinário pela letra b do permissivo constitucional, a Cláusula da reserva de plenário não se aplica aos juizados especiais, tendo em vista que, pela configuração atribuída pelo legislador, eles não funcionam em regime de plenário ou órgão especial” (DJe 8.10.2015). 



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.289.866-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.3.2021).



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso extraordinário. Cabimento pela alínea b do inciso III do art. 102 da CF. Juizados especiais. Necessidade de afastamento da norma infraconstitucional sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Para que se abra a via do recurso extraordinário pelo art. 102, inciso III, alínea b, da Constituição, é necessário que a turma recursal haja afastado a aplicabilidade da norma infraconstitucional sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos. 2. O acórdão objeto do recurso extraordinário interposto pela União foi proferido por Turma Recursal de Juizado Especial Federal, donde não cabe falar em incidente de inconstitucionalidade julgado pelo Plenário ou órgão especial. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes” (RE n. 574.503-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3.4.2014).



     Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora